Tribunal: TJDFT
Processo: 0743573-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743573-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: S. G. C. REPRESENTANTE LEGAL: ELIZANGELA GUEDES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A contra a decisão (ID 172376029) proferida os autos da obrigação de fazer proposta por S. G. C., representada por E. G. F., que determinou às rés a manutenção do tratamento na Clínica Interação, pelo período suplementar de 30 dias e após esse prazo, dar continuidade ao tratamento em clínica equivalente credenciada, sob pena de multa diária de R$1.000,00 até o montante de R$20.000,00. Nas razões recursais, aduz que por ser administradora de benefícios não tem atribuição legal para autorizar ou custear tratamento aos beneficiários. Afirma que o assunto é exclusivo da operadora do plano de saúde. Defende não se tratar de obrigação solidária entre administradora e operadora. Sustenta que a jurisprudência do STJ é no sentido de que a administradora de plano de saúde tem atividade limitada a questões financeiras e administrativas. Aponta o art. 1o da Lei 9.656/09 e o art. 2o da RN ANS 196/09 como fundamentos do pedido. Defende que como administradora de benefícios, possui limitações em sua atuação, conforme dispõe os artigos 3, 8 e 9 da Lei 9.65609. Relata que a agravada não cumpriu os requisitos para a concessão de tutela de urgência. Por fim, se insurge quanto ao valor arbitrado de multa por descumprimento. Requer seja concedido efeito suspensivo e no mérito, pede para que seja imputada a obrigação apenas à operadora do plano de saúde. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Em que pese o esforço argumentativo do agravante, não se verifica presentes os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo. Extrai-se dos autos que a autora é beneficiária do plano de saúde coletivo por adesão operado por Smile Saúde e administrado por Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. (ID 170050586, dos autos de referência). Convém ressaltar que a relação jurídica de direito material existente entre as partes é de consumo, segundo preceitua os artigos 2o e 3o do CDC. Também se aplica ao caso o Enunciado de Súmula n. 608, segundo o qual estabelece que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Desta feita, é manifesta a legitimidade da agravante, como administradora de benefícios, para figurar no polo passivo da demanda juntamente com a operadora do contrato de assistência de saúde, Smile Saúde, nos termos do parágrafo único, do art. 7 e art. 25, §1o, da Lei 8.078/90. Sobre o assunto, confira-se o aresto desta Sétima Turma Cível, verbis: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. OPERADORA E ADMINISTRADORA. SOLIDARIEDADE. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ABUSIVIDADE. SEGURADO PORTADOR DE LINFOMA DE HODGKIN. NEGATIVA DE COBERTURA. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CONSU 19/99. DIREITO À PORTABILIDADE DE CARÊNCIA RECONHECIDO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO ARBITRAMENTO. MULTA. 1. Pela teoria da asserção, apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu. 1.1. A jurisprudência da Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade de ajuizamento de ação contra quaisquer das unidades cooperativas ligadas à Unimed, por aplicação da teoria da aparência e diante do Sistema Cooperativo de abrangência nacional, o que engloba todas as Unimed' s do país. 1.2. O entendimento assente deste Tribunal de Justiça é no sentido de reconhecer a solidariedade da estipulante apenas por integrarem, operadora e administradora do plano de saúde, a mesma cadeia de fornecimento em uma relação de consumo, a partir do art. 7o, art. 14 e art. 25, § 1o, todos do CDC 2. A proibição de denúncia unilateral dos contratos de plano de saúde não se estende aos contratos coletivos, uma vez que a norma inserta no art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei n. 9.656/98 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares. Entretanto, o art. 17 da Resolução Normativa ANS n. 195/09 dispõe que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial podem ser rescindidos. 2.1. O Superior Tribunal de Justiça reafirmou os requisitos para que a rescisão unilateral de plano coletivo seja válida. São eles: previsão contratual; tenha transcorrido o período de 12 (doze) meses de vigência; notificação prévia do usuário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias; o beneficiário não esteja em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física. Precedentes. 2.2. No caso, as empresas rés, de maneira unilateral excluíram o beneficiário do plano de saúde sem apresentar qualquer documento que provasse a notificação prévia do cancelamento, tampouco que foi oportunizado ao segurado a migração para outra modalidade de plano de saúde. 3. Tendo em vista a incidência da Resolução CONSU n. 19/99, é nula a rescisão contratual unilateral do plano de saúde, bem como necessária a reintegração do segurado e, depois, a disponibilização de oportunidade de adesão a plano individual ou familiar, sem prazos de carência. Precedentes. 4. A injusta recusa do plano de saúde ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral, inclusive agrava a aflição do segurado fragilizado. 5. A multa apresenta natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 6. Apelações da Bem Benefícios e da Unimed Vale do Aço não conhecidas. Apelação da Central Nacional Unimed conhecida e não provida. (Acórdão 1688610, 07032766820208070020, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). g. n. Nessa esteira, tem decidido o C. Superior Tribunal de Justiça, verbis: RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO DA ANS. NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. CONDENAÇÃO À MANUTENÇÃO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 03/02/2017, da qual foram extraídos os presentes recursos especiais, interpostos em 10/07/2018 e 12/07/2018 e atribuídos ao gabinete em 11/06/2019. 2. O propósito dos recursos especiais consiste em decidir sobre: (i) a negativa de prestação jurisdicional; (ii) a responsabilidade da administradora do plano de saúde coletivo empresarial decorrente da resilição unilateral do contrato; (iii) a obrigação de a operadora oferecer plano de saúde individual em favor dos beneficiários. 3. Conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88, não é cabível recurso especial fundado em violação de ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal. 4. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 5. A administradora de benefícios está subordinada à Lei 9.656/1998, nos termos do § 2o do art. 1o, e, segundo a Resolução 196/2009 da ANS, é definida como a pessoa jurídica que propõe a contratação de plano coletivo na condição de estipulante ou que presta serviços para pessoas jurídicas contratantes de planos privados de assistência à saúde coletivos, desenvolvendo ao menos uma das atividades elencadas em seu art. 2o. 6. A despeito de condenada a manter o plano de saúde coletivo empresarial estipulado em favor dos recorridos, a administradora do benefício, por expressa vedação regulamentar (art. 8o da Resolução 196/2009 da ANS), não pode ter rede própria, credenciada ou referenciada de serviços médico-hospitalares ou odontológicos, para oferecer aos beneficiários da pessoa jurídica contratante. 7. Nos contratos de plano de saúde revela-se, diante do beneficiário, uma verdadeira rede de contratos, na medida em que vários fornecedores conjugam esforços para atender a um interesse sistemático, consubstanciado na prestação do serviço de assistência à saúde, rede essa, no entanto, que, na visão do consumidor, se lhe apresenta como um só negócio jurídico. 8. Por compor essa rede de contratos voltada à prestação do serviço privado de assistência à saúde oferecido aos recorridos, sujeita à incidência do CDC, não pode a administradora do benefício ser eximida da responsabilidade solidária que se lhe imputa em decorrência da resilição unilateral, sobretudo diante do seu destacado papel de intermediar a contratação do plano de saúde junto à operadora. 9. O cumprimento da ordem judicial exige a manifestação simultânea das duas vontades para a preservação do contrato entabulado em favor dos beneficiários: a da administradora, de estipular, em favor dos recorridos, a contratação do plano de saúde, e a da operadora, de oferecer aos recorridos a prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais à saúde, nos limites daquele plano contratado. 10. O reconhecimento, à luz do CDC, de que a obrigação devida pelos recorrentes - de manter, em favor dos recorridos, o plano de saúde coletivo empresarial contratado - é solidária, a despeito dos diferentes papeis que exercem no contexto da citada rede contratual, implica também reconhecer que, na impossibilidade da prestação, subsistirá para os recorridos o direito de exigir de qualquer dos recorrentes o pagamento integral do equivalente, respondendo pelas perdas e danos somente o culpado; assim como, havendo a mora, poderão os recorridos exigir de qualquer dos recorrentes o valor integral dos respectivos juros, respondendo o culpado, pelo valor acrescido, perante o outro devedor. 11. Recursos especiais conhecidos em parte e, nessa extensão, desprovidos, com majoração de honorários. (REsp n. 1.836.912/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 12/11/2020.)g.n. Portanto, sem razão a alegação de ilegitimidade da agravante. No mérito, destaca-se que a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, ao menos, nesta fase recursal, favorece a parte agravada, uma vez que se trata de paciente menor de idade (4 anos), diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), CID 10:F84, conforme consta dos laudos de ID 170050594 e ID 170054195 (autos de referência), beneficiária do plano de saúde Smile Saúde, administrado pela Qualicorp administradora de benefícios S/A (ID 170050586) e estava em tratamento terapêutico na Clínica Interação credenciada do plano de saúde. Porém, recebeu notificação sobre a rescisão contratual com a referida clínica, a contar de 10/09/2023 (ID 170050592). Em consulta aos documentos e informações das partes, há controvérsia a ser dirimida quanto ao cumprimento do prazo de comunicação ao beneficiário sobre o descredenciamento de clínicas, segundo prevê o art. 17, da Lei 9.656/98. O laudo médico de 28/12/2022 relata que a agravada deve ser inserida, urgentemente, em programa de estimulação, de modo precoce e intensivo, sendo preconizado 20 horas semanais, com equipe multidisciplinar especialista em ABA (psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia, musicoterapia, nutrição especialista em seletividade alimentar, fisioterapia para treino de marcha, dentre outros), por tempo indeterminado. Pois bem. Ao contrário do que argumenta a agravante, a situação descrita demonstra a urgência e o perigo na demora a favor da paciente, necessários para o deferimento da medida, ao considerar os riscos de prejuízo comportamental e cognitivo futuro, caso seja suspenso o tratamento ou interrompido de forma abrupta, também por se tratar de paciente que que apresenta dificuldade de se adaptar às mudanças. Nesse ponto, nada a retocar na decisão agravada. No tocante ao valor fixado a título de multa diária deR$1.000,00 até o máximo de R$20.000,00, entendo que perfeitamente aplicável ao caso, tendo em vista a sua natureza persuasiva e imperativa de compelir o devedor a cumprir a obrigação determinada. No entanto, observa-se o valor arbitrado se mostra desproporcional à obrigação imposta. Importa relembrar que a fixação da multa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de não extrapolar a natureza cominatória da multa, nem propiciar enriquecimento ilícito sem causa da parte beneficiária. Nesse ponto, é forçoso concluir pela redução do valor arbitrado a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela, somente para reduzir o valor da multa, fixando-a em R$500,00, por dia, até o limite máximo de R$10.000,00. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator